Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-95.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-95.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VANDERLEI NUNES DA SILVA - CPF: 423.276.011-34 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por V.S.D.S. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da cooperativa de crédito embargada, com base em contrato bancário, extratos e memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro quanto à análise da prova, alegado cerceamento de defesa, necessidade de perícia, inversão do ônus da prova e abusividade contratual; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A eventual imprecisão técnica na fundamentação da sentença não compromete sua validade quando há efetiva análise do conjunto probatório.

6.

A prova documental apresentada (contrato, extratos bancários e memória de cálculo) é suficiente para instruir a ação monitória e demonstrar a existência da obrigação.

7.

Documentos unilaterais possuem presunção relativa de veracidade quando não infirmados por prova em sentido contrário.

8.

A ausência de impugnação específica e de demonstração concreta de erro nos cálculos impede o acolhimento das alegações do devedor.

9.

A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer produção de provas.

10.

O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia é essencialmente documental.

11.

A inversão do ônus da prova não implica dispensa de demonstração mínima das alegações pelo consumidor.

12.

A revisão de cláusulas contratuais exige prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não sendo suficiente alegação genérica.

13.

A inexistência de demonstração de encargos abusivos impede a intervenção judicial no contrato.

14.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

15.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A prova documental composta por contrato, extratos e memória de cálculo é suficiente para embasar ação monitória quando não infirmada por prova concreta.

3.

A revisão de contratos bancários exige demonstração específica de abusividade, não sendo suficiente alegação genérica.

4.

A ausência de requerimento oportuno de provas afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 700 e 1.013, §§1o e 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI NUNES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido que o Juízo de origem partiu de premissa equivocada quanto ao alcance do acórdão anteriormente proferido, mas, ainda assim, manteve a sentença recorrida.

Aduz, ainda, que houve erro de premissa fática quanto à suposta regular intimação das partes para especificação de provas, bem como omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, à necessidade de produção de prova pericial, à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira, à abusividade dos encargos contratuais e ao exame das cláusulas contratuais impugnadas.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pretende o prequestionamento dos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sustentando que o recurso possui nítido caráter infringente e pretende apenas rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI NUNES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre registrar, de início, que a preliminar suscitada pelo apelante, atinente à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, encontra-se intrinsecamente relacionada às próprias questões de mérito devolvidas a esta instância, porquanto o exame acerca da suficiência da fundamentação e do enfrentamento das teses deduzidas nos embargos monitórios demanda incursão no conteúdo decisório e na adequação da análise realizada pelo Juízo de origem.

Nessas circunstâncias, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, afigura-se mais adequado o enfrentamento da matéria em conjunto com o mérito recursal, ocasião em que será devidamente apreciada.

No caso em apreço, muito embora a parte apelante sustente a nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional, não se verifica a ocorrência de tal vício, posto que, da leitura da decisão recorrida, observa-se que o Juízo de origem enfrentou, de forma estruturada e suficiente, as teses deduzidas nos embargos monitórios, analisando, inclusive em capítulos próprios, as alegações relativas à revisão contratual, à abusividade dos encargos, à capitalização de juros, à comissão de permanência e à suposta contratação vinculada de seguro.

Nesse contexto, a circunstância de o magistrado não ter acolhido as teses defensivas ou de ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, inexistindo omissão quanto a ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

É certo, por outro lado, que o Juízo de origem partiu de premissa equivocada ao atribuir ao acórdão anteriormente proferido por esta Corte alcance que extrapola o juízo de admissibilidade da ação monitória, entendendo, indevidamente, que ali teria sido reconhecida a própria suficiência da prova do crédito.

Todavia, essa imprecisão não compromete a validade da decisão recorrida, porquanto, a despeito da premissa adotada, verifica-se que o magistrado procedeu à efetiva valoração do conjunto probatório constante dos autos, examinando os documentos que instruem a inicial (notadamente o contrato, os extratos bancários e a planilha de evolução do débito) e concluindo, de forma expressa e objetiva, pela existência de obrigação líquida e certa.

Assim, não se está diante de hipótese de ausência de fundamentação, mas, quando muito, de fundamentação tecnicamente imperfeita, o que não enseja a nulidade da sentença, sobretudo quando possível extrair, com suficiente clareza, as razões que conduziram ao convencimento do julgador.

De todo modo, e a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional e o completo enfrentamento das questões devolvidas a esta instância, impõe-se destacar o efeito devolutivo em profundidade da apelação previsto no art. 1.013, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual transfere-se ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, autorizando o reexame de todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrentados com maior densidade argumentativa pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, e considerando que a controvérsia se assenta em prova essencialmente documental e que as partes, devidamente intimadas para especificação de provas após o retorno dos autos à origem, quedaram-se inertes, não se vislumbra necessidade de dilação probatória.

Assim, encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento, mostra-se possível o exame direto do mérito nesta instância recursal, sem que isso implique supressão de grau de jurisdição, mas, ao revés, concretize os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, a ação monitória foi instruída com contrato de concessão de limite de crédito, extrato bancário demonstrando a disponibilização do valor e planilha de evolução da dívida, documentos que, em conjunto, constituem prova escrita suficiente da relação jurídica e do inadimplemento.

A alegação de insuficiência da prova escrita não merece acolhimento, como bem delineado pelo Juízo de origem, porquanto o conjunto documental apresentado permite identificar a origem da dívida e sua evolução, sendo certo que eventuais fragilidades pontuais não são aptas, por si sós, a infirmar a existência da obrigação.

É certo que a memória de cálculo apresentada pela instituição financeira constitui documento de natureza unilateral, circunstância que, por si só, não lhe retira a validade ou idoneidade, especialmente em demandas dessa natureza.

Com efeito, a jurisprudência consolidada admite a utilização de extratos bancários e demonstrativos de débito como prova escrita apta a embasar a ação monitória, desde que tais elementos permitam a verificação da origem e da evolução da obrigação:

[...]

Cumpre destacar que o embargante, em momento algum, nega a existência da relação jurídica ou da utilização do crédito disponibilizado, limitando-se a impugnar, de forma genérica, os encargos incidentes e o montante cobrado, sem, contudo, indicar especificamente eventual irregularidade ou apresentar demonstrativo do valor que entende devido.

No caso concreto, observa-se que o extrato bancário evidencia a efetiva liberação do crédito, enquanto a planilha apresentada discrimina os encargos incidentes e se mostra coerente com os demais documentos acostados aos autos, não tendo o embargante apontado, de forma específica, qualquer inconsistência capaz de infirmar o montante exigido. Desse modo, ainda que unilaterais, tais documentos não foram infirmados por prova concreta em sentido contrário.

No tocante à alegação de ausência de liquidez do débito, observa-se que a memória de cálculo apresentada discrimina os encargos incidentes, não havendo demonstração de erro específico ou indicação de valores indevidos por parte do embargante, que se limitou a impugnações genéricas.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais, observa-se que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a revisão contratual demanda demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de descompasso com as taxas médias de mercado, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

No caso, como bem consignado pelo Juízo de origem, a taxa de juros prevista no contrato era substancialmente inferior à média praticada pelo mercado à época da contratação, não sendo possível constatar abusividade concreta capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

De igual modo, como também já exaustivamente enfrentado pelo magistrado a quo, não se verifica cobrança cumulativa indevida de encargos, tampouco imposição de contratação de seguro como condição para concessão do crédito, inexistindo elementos que evidenciem prática de venda casada, não havendo razões para afastar a conclusão já alcançada pelo Juízo de origem quanto a tais pontos.

Ressalta-se, ainda, que a ausência de requerimento de produção de prova técnica pelo embargante, quando oportunamente intimado, reforça a desnecessidade de dilação probatória, não sendo possível, nesta fase, invocar a ausência de prova como fundamento para desconstituição da obrigação.

Dessa forma, não tendo o embargante logrado êxito em infirmar a presunção relativa decorrente da prova escrita que instrui a ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, embora o embargante sustente a existência de vícios no acórdão, verifica-se que suas alegações traduzem, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, que manteve a sentença de improcedência dos embargos monitórios e reconheceu a suficiência do conjunto documental apresentado pela instituição financeira para a constituição do título executivo judicial.

A primeira insurgência diz respeito à
suposta contradição decorrente do fato de o acórdão ter reconhecido que o Juízo de origem partiu de premissa equivocada
ao atribuir ao acórdão anterior alcance superior ao efetivamente conferido, mas, ainda assim, ter mantido a validade da sentença.

Não há, contudo, contradição interna no julgado, tendo o acórdão embargado sido claro ao assentar que a imperfeição técnica identificada na fundamentação da sentença não comprometeu sua validade, porque, apesar da premissa inicialmente adotada, o magistrado de origem procedeu à valoração do conjunto probatório constante dos autos, examinando o contrato, os extratos bancários e a planilha de evolução do débito, concluindo pela existência de obrigação líquida e certa.

Assim, a conclusão alcançada não decorreu da afirmação de que o acórdão anterior teria decidido definitivamente o mérito da cobrança, mas da constatação de que, no julgamento posterior dos embargos monitórios, houve efetivo enfrentamento das questões relevantes, com análise dos documentos apresentados e das teses revisionais deduzidas pela parte devedora. Desse modo, o reconhecimento de eventual imprecisão técnica na fundamentação da sentença não conduz, por si só, à sua nulidade, sobretudo quando possível compreender, com segurança, as razões que levaram ao convencimento judicial.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa
, na medida em que o acórdão embargado consignou expressamente que a controvérsia possuía natureza essencialmente documental e que, após o retorno dos autos à origem, as partes foram intimadas para especificação de provas, permanecendo inertes. A partir dessa premissa, concluiu-se pela desnecessidade de dilação probatória e pela possibilidade de julgamento da causa, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O embargante pretende, agora, rediscutir essa conclusão, afirmando que não teria havido regular instrução e que seria indispensável a realização de prova pericial. Todavia, a irresignação não revela omissão, contradição ou erro material no acórdão, mas apenas discordância quanto à valoração processual feita pelo órgão julgador.

Como se sabe, o cerceamento de defesa pressupõe a negativa injustificada de prova necessária e oportunamente requerida, o que não se confunde com o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende suficiente o acervo documental existente nos autos, especialmente diante da ausência de requerimento probatório oportuno pela parte interessada.

Do mesmo modo,
inexiste omissão quanto à inversão do ônus da prova
. Nesse ponto, cumpre destacar que a disciplina do ônus probatório, inclusive sob a ótica do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução processual, a ser definida pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso concreto, não implicando, por si só, solução automática da controvérsia.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal circunstância não o exime do dever de apresentar impugnação específica e de produzir prova mínima de suas alegações, tampouco conduz, automaticamente, ao acolhimento de suas pretensões.

No caso em apreço, o acórdão embargado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas também consignou que a revisão contratual não decorre automaticamente da relação de consumo, exigindo demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou descompasso relevante com as taxas médias de mercado.

Conforme já consignado no acórdão embargado, a instituição financeira instruiu a ação monitória com contrato, extratos bancários e memória de cálculo, aptos a demonstrar a origem e a evolução do débito. Por outro lado, o embargante se limitou a alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de elementos concretos capazes de infirmar a verossimilhança das alegações do autor.

Quanto à alegada insuficiência dos documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira
, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que o contrato bancário, acompanhado de extratos e memória de cálculo, constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Também se registrou que documentos como extratos e planilhas de evolução do débito não perdem sua idoneidade pelo simples fato de terem sido produzidos pela instituição credora, possuindo presunção relativa de veracidade quando não infirmados por prova concreta em sentido contrário.

Não há, portanto, omissão a ser suprida; a parte embargante pretende, sob o rótulo de vício declaratório, substituir a conclusão adotada pelo colegiado por entendimento que lhe seja mais favorável, especialmente quanto à suficiência dos documentos, à necessidade de perícia e à distribuição do ônus probatório, pretensão essa que, contudo, excede os estreitos limites dos embargos de declaração.

Também foram devidamente apreciadas as
alegações relativas à abusividade dos encargos contratuais
. O acórdão consignou que a limitação ou revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação genérica de onerosidade. Constata-se que o juízo de origem analisou expressamente a questão, tendo o entendimento sido mantido por esta Câmara no julgamento da apelação, não se identificando, no caso concreto, elementos aptos a infirmar as conclusões adotadas na sentença.

Nesse sentido:

“
O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6o do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417 .927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)
” (STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

“
A mera alegação genérica de onerosidade excessiva não autoriza a revisão das cláusulas contratuais bancárias; é necessário que a parte demonstre de forma concreta a abusividade, nos termos do art. 6o, V, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027333220248110087, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2025)

No que se refere às Condições Gerais do contrato e à alegação de venda casada
, o acórdão igualmente examinou a matéria, destacando que a declaração abstrata de nulidade de cláusulas genéricas não teria utilidade prática se não demonstrada sua efetiva incidência lesiva no caso concreto, bem como que a revisão pretendida dependia de prova específica da abusividade alegada. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defensiva não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, sob o rótulo de contradição, rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
revelam-se

incabíveis os embargos de declaração [...] utilizados com a finalidade de instaurar indevidamente nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
”
(
STF
, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento
, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como ocorreu no caso. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026